Tribunal: TJSP
Processo: 2007289-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS, CREDORES DA VERBA EXECUTADA. CAUÇÃO. PODER-DEVER DO JUIZ QUE PRESIDE A CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento provisório de sentença. Apelação interposta pelos réus, credores dos valores executados. Caução. Poder-dever do Magistrado que preside a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS, CREDORES DA VERBA EXECUTADA. CAUÇÃO. PODER-DEVER DO JUIZ QUE PRESIDE A CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento provisório de sentença. Apelação interposta pelos réus, credores dos valores executados. Caução. Poder-dever do Magistrado que preside a causa. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007289-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PILAR
DOLORES ROSELL NANIN VILLANUEVA e ODILO NANIN VILLANUEVA, são
agravados LEANDRO APARECIDO GOMES GARCIA, JAIR GOMES DE OLIVEIRA,
REGINALDO DOS SANTOS MELLO, ELEN CRISTINA MENDES DA SILVA
GARCIA, ELINEI VILAR DA SILVA, JOSEFINA MARIA DE MELO, MARIA SONIA
ALVES DE MELO, SEVERINO RAMOS FRANÇA FEITOSA, CLEIDE TEIXEIRA,
ROSANGELA BARROS DA SILVA, ELENA SOUZA RAMOS, CARLITO JOSE
TEIXEIRA, JOSEFINA OLIVEIRA DA SILVA, MANOEL LUIZ DE MELO, ANTÔNIA
NEUMA DE LUCENA MELO, EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA, UBIRAJARA
RODRIGUES, RAQUEL MARIANA DOS SANTOS, LUCAS RÔMULO DE MELO,
ALBERTO LUIZ SOBRINHO, SILMARA OLIVEIRA SOBRINHO, JUDITE DE
OLIVEIRA SANTOS, LENILDO BARBOSA DA SILVA, NELSON JOSE DOS
SANTOS, MARIA ELINEUSA ALVES BEZERRA DE MELO, LEONARDO DINIZ
ELOI, MARIA DAS GRAÇAS ROCHA, MARIA ELIZETE DA SILVA, JOSE NILTON
DE MELO, HELENICE MELO, MARIA LUCIO GALDINO, DAMIÃO DA SILVA,
MARIA APARECIDA GOMES ELOI, ANA NERI DOS SANTOS MELO, ELIENE DOS
SANTOS SANTANA, ELIZABETE DA SILVA ALMEIDA, EDMILSON DE MELO,
MARIA JOSE DOS SANTOS, CRISTIANO QUINTILIANO SIRIACO, NORMA
LUCIA RIBEIRO, ITAMARA FELICIANO DE OLIVEIRA, EDINALDO DE MELO -
ESPÓLIO e ANTONIO ARAUJO DE SANTANA IRMAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007289-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15.503
2
Agravo de Instrumento no 2007289-52.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé)
Agravantes: Odilo Nanin Villanueva e outro
Agravados: Elizabete da Silva Almeida e outros
Voto no 15.303
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELOS
RÉUS,
CREDORES DA VERBA EXECUTADA. CAUÇÃO.
PODER-DEVER DO JUIZ QUE PRESIDE A CAUSA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento provisório
de sentença. Apelação interposta pelos réus, credores dos
valores executados. Caução. Poder-dever do Magistrado
que preside a causa. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida em
fase de cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnação oposta
e deferiu o levantamento dos valores constritos.
Alegaram os recorrentes, em síntese, que deve ser
reformada a decisão; que a execução é provisória; que deve ser exigida a
prestação de caução pelos agravados; que se trata de medida de contracautela;
que procede seu pedido; e que deve ser dado provimento ao recurso.
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
os
agravados
apresentaram resposta na qual alegaram que não deve ser modificada a
decisão impugnada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007289-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15.503
3
Em fase de cumprimento provisório de sentença, que
julgou ação de imissão na posse e rejeitou a pretensão inicial, em relação à
sucumbência devida aos agravados.
No curso do pedido foram penhorados valores em contas
bancárias dos devedores e a decisão recorrida assim deliberou, no que
interessa ao recurso:
“(...)
Quanto ao levantamento dos valores, sem razão os
impugnantes: malgrado não tenha transitado em julgado
o v. Acórdão que julgou prejudicado o recurso dos
requeridos impugnantes, tem-se que a mesma ausência de
recurso da parte requerente, ora impugnante, fez
transitar em julgado a sentença no que se refere à
condenação em sucumbência.
Neste ponto, portanto, a execução é definitiva,
descabendo a prestação de caução, ao contrário do que
pretendem os impugnantes, pois não se trata de
pendência de recurso dos impugnantes e sim dos
impugnados.
(...)
Isto
posto,
REJEITO
A
IMPUGNAÇÃO
apresentada e, após decorrido o prazo para recursos
contra
esta
decisão,
certifique-se
e
EXPEÇA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007289-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15.503
4
MANDADO
DE
LEVANTAMENTO
dos
valores
bloqueados em favor da parte exequente.
(...)”
Com efeito, apesar de se tratar de fase de cumprimento
provisório de sentença, há baixa probabilidade de reversão da decisão.
Veja-se que a apelação resultou prejudicada por esta
Turma Julgadora, conforme fl. 108, enquanto o apelo é dos réus, ou seja, de
quem se sagrou vencedor, indicando que o mérito decidido da controvérsia
não será alterado e a pretensão certamente prevalecerá improcedente.
Não fosse apenas isso, a determinação para a prestação de
caução não é regra, integrando o poder-dever do Magistrado que preside a
fase executiva, que deve avaliar a possibilidade de reversão do julgado
executado, o valor a ser liberado e as consequências para a demora do
levantamento.
Além disso, a execução provisória corre à conta do
credor, que responde pelos eventuais danos causados aos devedores. Confira-
se:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Levantamento
de depósito pelo credor, sem exigência de caução,
antes do julgamento do agravo em recurso especial
Admissibilidade Hipótese de difícil ou incerta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007289-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15.503
5
reparação prevista no art. 521 do CPC não
demonstrada no caso - Execução provisória que
corre por conta e risco do exequente, o qual se
obriga a reparar eventuais danos causados ao
executado no caso de a decisão exequenda vir a ser
reformada na superior instância - Inteligência dos
artigos 475-O, § 2o, II, do CPC/73 e art. 521, III, do
CPC/2015 - Decisão mantida
Recurso não
provido”
(Agr. Instr. n. 2181133-77.2019.8.26.0000, rel. Des.
Paulo Pastore Filho, j. 19.12.2019)
De todo modo, do valor total executado (R$ 28.636,60
fls. 128), penhorou-se apenas R$ 8.274,17 (fls. 131), demonstrando que
apenas parte do débito está garantido, pendente de quitação mais de R$
20.000,00.
Logo, não vislumbrando motivos para a reforma, deve ser
mantida a deliberação impugnada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR